Tribunal: CARF
Processo: 10245.720123/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720123/2008-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.388 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNA CELIA DE LIMA VINHAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
ACÓRDÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PROCEDÊNCIA.
Há contradição no acórdão quando é usado fundamentados diferentes para
obter o resultado final da decisão, com efeitos infringentes. Contudo, o vício
pode ser sanado pelos seus próprios elementos, motivação e analise das provas
trazidas aos autos, contendo os requisitos exigidos em Lei como relatório, voto
e conclusão, em análise e conclusão lógica com indicação das nas provas dos
autos, devendo ser dado provimento aos embargos de declaração opostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado no Acórdão 2301-007.362, 04
de junho de 2020, esclarecer que os dois últimos parágrafos tiveram como fundamento de decidir
e conclusão a de que o valor atribuído ao VTN no presente processo foi aquele informado pelo
INCRA tendo em vista que o Sistema de preço e Terras da Receita não constava a aptidão
agrícola, necessária para manter autuação do ITR.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720123/2008-15
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720123/2008-15

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de oposição de embargos de declaração por parte da FAZENDA
NACIONAL, em face da decisão exarada por este Colegiado (3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da
2a Seção), Acórdão 2301-007.362, 04 de junho de 2020, da qual foi provido o Recurso
Voluntário interposto por MAGNA CELIA DE LIMA VINHAL no que diz respeito ao VTN, e que
foi exarada a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientifIcados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar
em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do
lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN, que por
sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do imóvel destoa com
os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a presunção utilizada como
referencial o contribuinte deve apresentar laudo técnico, elaborado por perito
especializado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base
questionado, oferecendo elementos de convicção adequado e técnico referente o está
estipulado no mercado imobiliário rural.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS-SIPT. VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
PROCEDÊNCIA.
Inexistindo a referência legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel e arbitramento do VTN, com base no SIPT, deve ser revisto
o lançamento para adequar ao valor referencial declarado pelo contribuinte”.
Segundo a Fazenda Nacional que promove o presente recurso existe vício de
obscuridade no Acórdão de Recurso Voluntário, tendo em vista faltar a complementação do
entendimento que constou nos dois últimos parágrafos do voto condutor do julgado.
É o breve relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720123/2008-15

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos foram recebidos nos termos dos artigos 64 e 65, do Regimento
Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Diante do presente recurso pela Fazenda Nacional, passo a analisar o caso
vertente.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final da decisão proferido, privilegiando, inclusive,
o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma clara e
precisa o entendimento do colegiado julgador, com a ampla defesa e contraditório.
A respetiva análise visa obter a correção de vício de obscuridade nos dois últimos
parágrafos no voto condutor, senão vejamos a alegação da recorrente:
Contudo, a recorrente junta em sede recursal o valor de R$17,82.ha, com
avaliação do INCRA-expedido para o ano calendário de 2005. Apesar de ser o
valor informado em sede recursal, tendo a reestabelecer os valores declarados
pelo contribuinte, na época dos fatos geradores. Apesar de ter embasamento
técnico o valor juntado em sede recursal, entendo que o valor declarado
pelo contribuinte é que deve ser reestabelecido, diante da . (...)
De fato, faltou finalizar o conteúdo exposto ao parágrafo e conclusão. Para tanto,
transcrevo parte da decisão proferida:
“(...)
A autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, com a
rejeição do VTN declarado, de RS 500,00 (RS 0,33/ha), que entendeu subavaliado,
Entretanto, arbitrando o lançamento com base no VTN médio, por hectare, apontado
no SIPT da RFB, de RS 53,56 ha.
Em substituição ao lado de avaliação o contribuinte juntou em sede recursal documento
de avaliação realizado pelo INCRA. o que foi expedido como valor médio pelo INCRA.
Ocorre que o VTN lançado e informado no SIPT não possui informação de
aptidão agrícola, o que embasa o sistema referencial de preços de terras da
Receita, tornando a base de cálculo duvidosa e insubsistente.
Contudo, a recorrente junta em sede recursal o valor de R$17,82.ha, com
avaliação do INCRA-expedido para o ano calendário de 2005. Apesar de ser o valor
informado em sede recursal, tendo a reestabelecer os valores declarados pelo
contribuinte, na época dos fatos geradores. Apesar de ter embasamento técnico o valor
juntado em sede recursal, entendo que o valor declarado pelo contribuinte é que deve
ser reestabelecido, diante da (...)”.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720123/2008-15

Diante da falta de aptidão agrícola na indicação do valor médio no SIPT da RFB ,
foi mantido o valor indicado pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, na apuração de R$ 17, 87,
segundo consta das informações do INCRA exarados no ofício direcionado à Recorrente.
Assim, o que foi consignado é que apesar da declaração subavaliada pelo
contribuinte, e necessitando atribuir valor ao VTN para o presente processo, o que foi decidido
pelo colegiado era que a respectiva apuração seria aquele considerado pelo órgão público, qual
seja de R$ 17.87ha para o VTN na presente autuação. No presente processo também retifico o valor
indicado já que no Acórdão de Recurso voluntário ficou constando que o valor médio indicado no
documento mencionado seria de R$ 17,82 por he, quando na verdade consta a quantia de R$ 17,87.
Assim, acolhendo a obscuridade apontada, acolho os presentes embargos para
trazer claridade ao disposto nos dois últimos parágrafos do voto condutor, consoante o
julgamento pelo colegiado.
Também deve ser retirado da ementa a composição no que diz sobre o recurso
voluntário parcialmente provido, para passar a constar sem a informação destacada na ementa.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos declaratórios, sem efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado no Acórdão 2301-007.362, 04 de junho de 2020,
esclareço que os dois últimos parágrafos tiveram como fundamento de decidir e conclusão a de que o
valor atribuído ao VTN no presente processo foi aquele informado pelo INCRA, diante do documento
juntado pelo contribuinte, tendo em vista que o Sistema de preço e Terras da Receita não constava a
aptidão agrícola, corrigindo-se a ementa conforme indicado no presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital